Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE PORTADORA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR ORO FACIAL. TRATAMENTO. REEMBOLSO. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I - As operadoras de plano de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ.
II – A recusa pela ré de reembolso do tratamento de dry needling, neuro estimulação elétrica subcutânea – TENS e laserterapia prescrita à autora, portadora de disfunção temporomandibular e dor oro facial, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.
III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, art. 4o, inc. III, da Lei. 9.961/00.
IV – A recusa da ré em autorizar o tratamento temporomandibular e de reembolsar o valor despendido pela autora não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Sentença parcialmente reformada.
V – Apelação provida parcialmente.